Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. REGISTRO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA EXECUTIVA.
1. Tratando-se de veículo que pode ser alienado e transferido mediante simples tradição, o registro da penhora e restrição por meio do RENAJUD é medida conveniente para garantir a eficácia executiva para evitar que o bem seja alienado a terceiros de boa fé e frustrar o adimplemento da dívida.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.